Tribunal: TJBA
Processo: 0500469-78.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500469-78.2018.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

APELADO: FABRICIO LUIZ GUTIERRES

Advogado(s)
:
ADRIANA FERNANDES ABREU

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROTESTO INDEVIDO DE DÉBITO QUITADO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA.
DEVER DE INDENIZAR. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO NAÕ CABIMENTO.
RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0500469-78.2018.8.05.0022
,
em que figuram como Apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, e Apelado,
FABRICIO LUIZ GUITIRRES.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.